Tribunal: STF
Processo: RE 1557619
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO LEGAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT DO CPC. IMPROVIMENTO. 1- A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas Relator do recurso pela Lei n° 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes para não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1°-A). Não é inconstitucional o dispositivo. 2 - Trata-se de agravo legal interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que caberia ao Presidente do Tribunal apreciar a impugnação de cálculos de atualização elaborados pela Contadoria do Tribunal Regional Federal da 3a Região. 3- Como se vê, a decisão agravada resolveu de maneira fundamentada as questões discutidas na sede recursal, na esteira da orientação jurisprudencial já consolidada em nossas cortes superiores acerca da matéria. O recurso ora interposto não tem, em seu conteúdo, razões que impugnem com suficiência a motivação exposta na decisão monocrática 4- Agravo legal improvido” (eDOC 54 – ID: ec55d98b, p. 7-8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e XIII; e 39, §1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não devem incidir juros moratórios durante o período de moratória do art. 78 do ADCT.



    Alega-se que, [e]mbora as disposições do artigo 78 do ADCT/CF tenham sido declaradas inconstitucionais na apreciação das ADI's n.'s 2.356 e 2.362, por decisão do Plenário do STF de eficácia erga omnes e efeitos ex nunc (proferida em 25 de novembro de 2010 e publicada em 09 de dezembro de 2010), houve modulação de seus efeitos no julgamento do RE n.° 590.75I/SP, que estabeleceu a interpretação do alcance do referido dispositivo, pelo período em que esteve em vigor (eDOC 61 – ID: 9b06ee76, p. 8-9).



    Argumenta-se que, no presente caso, os cálculos das parcelas do precatório incluíram juros em continuação por todo o período da moratória (...) e que (...) no decisum em questão, deixou-se de excluir os juros durante o parcelamento (eDOC 61 – ID: 9b06ee76, p. 10-11).



    Aduz-se, ainda, que o acórdão impugnado não observou o teor da Súmula Vinculante nº 17. Defende-se que, [e]m caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada) (eDOC 61 – ID: 9b06ee76, p. 12).



    Pleiteia-se, assim, que o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5.° da CF188 (antes § 1.°), excluindo -se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante (eDOC 61 – ID: 9b06ee76, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que caberia à parte recorrida deduzir as pretensões apresentadas no primeiro grau de jurisdição diretamente ao Presidente da Corte, tendo em vista a impugnação se direcionar contra os cálculos elaborados pela contadoria do TRF3, sendo da competência da Presidência rever os atos da contadoria judicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Conforme se infere dos elementos residentes nos autos, a agravante impugna os cálculos de atualização elaborados pela Contadoria do Tribunal. Regional Federal da 3a Região.



    (...)



    Considerando que o agravante impugna os cálculos elaborados pela Contadoria do E. TRF da 3a Região, constata-se que, nos termos do artigo 1°-E, da Lei 9.494/97, cabe ao Presidente do Tribunal apreciar tal insurgência (...)



    Assim, caberia à agravante deduzir as pretensões apresentadas no primeiro grau de jurisdição diretamente ao Presidente da Corte, até porque não seria razoável admitir que o juízo de piso pudesse rever um ato da Presidência do Tribunal ao qual está subordinado. 



    Nesse cenário, constata-se que o MM Juízo de primeiro grau e, por conseguinte, esta Turma, não são competentes para apreciar a impugnação aos cálculos elaboradores pela Presidência desta Corte, não sendo a via utilizada pelo agravante adequada ao fim por ele colimado” (eDOC 50 – ID: bde7bdc8)



    Assim, verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região considerou que o juízo de primeiro grau e a Turma correspondente não são competentes para apreciar a impugnação aos cálculos elaboradores pela Presidência daquela Corte. Em contrapartida, o recorrente alega apenas a contrariedade do acórdão impugnado ao tema 132 da repercussão geral e à Súmula Vinculante nº 17. 



    Não subsiste, portanto, correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e o recurso extraordinário, sendo a deficiência na fundamentação mencionada um obstáculo para a exata compreensão da controvérsia. Incide no caso, assim, a Súmula nº 284 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1021478 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.02.2024 – grifo nosso) 



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato do trabalho. FGTS. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 284 e 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência da ação. 2. Situação concreta em que a parte agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1466747 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente